Tribunal: STF
Processo: Rcl 88002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.581. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maximiliano de Oliveira Silva, em 25.11.2025, contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Orizona/GO. Alega-se contrariedade à decisão pela qual este Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022, julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.581, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, para conceder ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal interpretação conforme à Constituição da República, no seguinte sentido:



    “i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; 



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; 



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”.



    2. O reclamante alega que “a última decisão que analisou a necessidade da custódia cautelar do Reclamante foi proferida em 14 de julho de 2025, ocasião em que a prisão foi mantida” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao julgar a ADI 6581, este Colendo Tribunal Pleno, embora tenha afastado a consequência da soltura automática, reafirmou o dever do magistrado de reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão a cada 90 dias. A decisão estabeleceu que, ultrapassado o prazo, o juiz deve ser instado a se manifestar. A omissão da autoridade reclamada em cumprir este dever funcional esvazia o comando normativo e a autoridade desta Corte” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o objeto desta Reclamação, frise-se, não é a soltura automática do Reclamante, mas sim o cumprimento do dever funcional da autoridade reclamada, até mesmo porque após a decisão que reavaliou a prisão além da mesma não ter fundamento idôneo, já houve audiência de instrução e mesmo em sede de audiência não houve reavaliação da prisão” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) A concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita nos termos da legislação vigente, visto que o beneficiário se encontra preso e não tem condições de arcar com os custos processuais. 



    b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Orizona/GO reavalie, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade da prisão preventiva do Reclamante;



    c) A notificação da autoridade reclamada para que preste informações no prazo legal; 



    d) A citação do beneficiário do ato reclamado, o próprio Reclamante, nos termos do art. 989, III, do CPC; 



    e) A oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; 



    f) Ao final, que seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar o ato omissivo e confirmar a liminar, determinando em definitivo que a autoridade reclamada cumpra o dever de reavaliar periodicamente a prisão do Reclamante, garantindo assim a autoridade da decisão proferida na ADI 6581” (fl. 3, e-doc. 1).



    3. Em 1º.12.2025, determinei fosse oficiado o juízo da Vara Criminal da comarca de Orizona/GO, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, especialmente se teriam sido reavaliados os fundamentos do decreto de prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (e-doc. 7).



    4. Em 1º.12.2025, as informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada, nos seguintes termos:



    “Auto de Prisão em Flagrante nº 2503307605, lavrado em 15/04/2025, pela prática, em tese, da infração penal tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fato ocorrido no dia 15 de abril de 2025, por volta das 17h43min, na Praça Vila Esperança nº 16, Lava Jato Auto Prime, Cinelândia, Orizona/GO, RAI nº 41272190, evento nº 1. 



    Procuração juntada em 16/04/2025, evento nº 3. 



    Audiência de Custódia realizada pelo plantão, em 23/04/2025, homologado o APF e convertida a prisão em flagrante em preventiva, evento nº 14.



    Relatório Final do Inquérito Policial nº 2506307677, em24/04/2025, evento nº 23. 



    Comunicado da Ordem Denegatória ao Habeas Corpus nº 5301791- 86.2025.8.09.0115, em 19/05/2025, evento nº 32. 



    Oferecimento da denúncia em 13/05/2025, evento nº 29. 



    Decisão determinando a notificação do ora declarante, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06, evento nº 33. 



    Realizada a notificação do denunciado em 21/05/2025, tendo informado possuir advogado constituído, evento nº 38. 



    Juntada de Petição, renúncia ao mandado, em 27/05/2025, evento nº 39. 



    Manifestação ministerial requerendo a intimação do acusado para constituir novo advogado, em 28/05/2025, evento nº 42. 



    Decisão determinando a intimação do acusado para constituir novo defensor, 28/05/2025, evento nº 43. 



    Intimação realizada em 02/06/2025, evento nº 50. 



    Certidão cartorária informando sobre a inércia do acusado em relação a contratação de novo advogado, evento nº 53. 



    Decisão nomeação de defensor dativo, em 20/06/2025, evento nº 57.



    Juntada do Laudo de Perícia Criminal Identificação de Drogas e Substâncias Correlatas – Exame Definitivo, juntado em 04/07/2025, evento nº 61. 



    Defesa Prévia apresentada pela defensora nomeada, em 08/07/2025, evento nº 64. 



    Denúncia recebida em 11/01/2025 e audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/08/2025, evento nº 66. 



    Revisão da prisão preventiva realizada em 14/07/2025, mantida a prisão preventiva, evento nº 78. 



    Nova procuração juntada em 15/07/2025, evento nº 83. 



    Pedido ministerial em 15/08/2025, solicitando a redesignação da audiência de instrução e julgamento, sob a justificativa de convocação para atuação em Sessão Plenária do Tribunal do Júri, evento nº 104.



    Termo de audiência, decisão redesignando a audiência, em 18/08/2025, evento nº 106. 



    Audiência de Instrução realizada em 27/08/2025, decisão convertendo as alegações finais orais em memoriais escritos, evento nº 123.



    Alegações Finais do Ministério Público apresentada em 28/08/2025, evento nº 127. 



    Decisão determinando em 29/08/2025, abertura de vista para defesa apresentar suas alegações finais, evento nº128. 



    Alegações Finais da Defesa apresentada em 08/09/2025, evento nº 135. 



    Certidão de antecedentes criminais expedida em 09/09/2025, evento nº 136. 



    Autos conclusos para sentença em 09/09/2025, evento nº 137. 



    Pedido de informação em Habeas Corpus nº 5976342-85.2025.8.09.0115, do ora declarante Maximiliano de Oliveira Silva, protocolado em 25/11/2025, evento nº 142. 



    Informação em Habeas Corpus nº 5976342-85.2025.8.09.0115, prestado em 28/11/2025, evento nº 143. 



    Informação em Habeas Corpus nº 5976342-85.2025.8.09.0115, encaminhada à 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 28/11/2025, evento nº 146. 



    Pedido de informação em Reclamação nº 88.002/GOIÁS, do ora declarante Maximiliano de Oliveira Silva, protocolado Ofício eletrônico nº 25354/2025, em 01/12/2025, evento nº 149. 



    A revisão nonagesimal será realizada no prazo legal” (e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    7. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Vara Criminal da comarca de Orizona/GO teria contrariado a decisão pela qual este Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022, julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.581, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    7. Este Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, para conceder ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal interpretação conforme à Constituição da República, no seguinte sentido:



    “i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; 



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; 



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”.



    8. No caso em exame, está caracterizado descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.581.



    Na presente reclamação, depreende-se dos autos que a última análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva foi realizada em 14.7.2025 (e-doc. 7).



    Em resposta ao ofício no qual requisitadas informações à autoridade reclamada sobre a análise da prisão, consta que “a revisão nonagesimal será realizada no prazo legal” (e-doc. 9). Contudo, extrai-se das informações prestadas que a última avaliação da prisão preventiva foi realizada em 14.7.2025, já tendo sido ultrapassado o prazo legal de noventa dias para nova análise.



    9. Incumbe à autoridade reclamada dar cumprimento ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, especialmente considerando a tese estabelecida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, que reconheceu a constitucionalidade da necessidade de revisão periódica das prisões cautelares a cada noventa dias.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar que o juízo da Vara Criminal da comarca de Orizona/GO, no prazo de quarenta e oito horas, reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva do reclamante, assim procedendo a cada noventa dias.



    Oficie-se ao juízo da Vara Criminal da comarca de Orizona/GO (Processo n. 5296907-14.2025.8.09.0115), para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



  Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Corregedor-Geral Nacional do Conselho Nacional de Justiça para a adoção das providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora